Tribunal: STF
Processo: RE 683624
Classe: RE
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2015-06-23
Data de publicação: 2015-06-23

Ementa:
EMENTA: DIREITO TRIBUTÁRIO. AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. IMPOSTO TERRITORIAL RURAL. CRÉDITOS DE OPERAÇÕES BANCÁRIAS DE MÚTUOS PRIVADOS. TITULARIDADE DA UNIÃO. COBRANÇA PELO RITO DA LEI Nº 6.830/1980. SÚMULA 280/STF. PRECEDENTES.



    1. Nos termos da jurisprudência da Corte, é válida a inscrição em dívida ativa, e cobrança por meio do rito estabelecido na Lei 6.830/1980, quanto aos créditos de operações bancárias de mútuos privados cedidos à União.



    2. Agravo regimental a que se nega provimento.